Tribunal: TJMT
Processo: 1003068-84.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003068-84.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[VITOR MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 005.239.361-50 (ADVOGADO), JERONIMO & JERONIMO JUNIOR LTDA - CNPJ: 11.430.677/0002-67 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (AGRAVADO), INGRID DA MATA COUTINHO GOUVEA - CPF: 058.268.431-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DOCUMENTOS JUNTADOS SOB SIGILO. CERCEAMENTO DE DEFESA. ACESSO IMPOSSIBILITADO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto por Jerônimo & Jerônimo Junior Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 1003936-92.2018.8.11.0037, que rejeitou Exceção de Pré-Executividade apresentada pela empresa Executada, sem oportunizar o contraditório quanto a documentos juntados sob sigilo pelo Município exequente.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se à verificação de nulidade da decisão agravada por cerceamento de defesa, em razão da utilização de documentos não acessíveis à parte Executada como fundamento do indeferimento da Exceção de Pré-Executividade.

III. Razões de decidir

3. A formação do convencimento judicial deve se dar com base em elementos submetidos ao contraditório.

4. A decisão agravada baseou-se em documentos classificados como sigilosos, impedindo o acesso pela parte Executada, o que comprometeu a garantia constitucional da ampla defesa e inviabilizou o exercício pleno do direito de recorrer.

5. O uso de documentos inacessíveis para embasar decisão em Exceção de Pré-Executividade – meio que exige prova pré-constituída – ofende o devido processo legal e rompe com o equilíbrio processual, impondo o reconhecimento da nulidade da decisão de 1o grau.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido. Nulidade reconhecida.

Tese de julgamento
: “
1. É nula a decisão que rejeita Exceção de Pré-Executividade com fundamento em documentos classificados como sigilosos e inacessíveis à parte Executada, por ofensa ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal.”

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 202, inc. V.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT,
N.U 1006602-15.2022.8.11.0041, Rela Desa, Vandymara Galvao Ramos Paiva Zanolo, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 20.06.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela empresa Jerônimo & Jerônimo Junior Ltda., contra a decisão prolatada
pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 1003936-92.2018.8.11.0037, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade, por ela manejada (id. 266794762, págs. 02/09).

A Agravante alega que a decisão agravada deve ser desconstituída por vício de cerceamento de defesa, uma vez que se baseou em documentos juntados sob sigilo pelo Município Recorrido, impedindo o seu acesso e, por conseguinte, a apresentação de impugnação efetiva, em afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

No mérito, sustenta, em síntese, a nulidade das Certidões de Dívida Ativa n. 1467/2018 e 1468/2018, ao fundamento de que não houve prévia notificação nem regular instauração de processo administrativo, em violação ao disposto no art. 202, inciso V, do Código Tributário Nacional.

Defende que a simples emissão de notas fiscais não se equipara à efetiva declaração de débitos tributários, de modo que, ausente a declaração por parte do contribuinte, competia ao Fisco proceder ao lançamento de ofício, com a devida notificação, sob pena de nulidade da constituição do crédito.

Aduz que os documentos utilizados como fundamento da decisão não foram disponibilizados à Agravante, razão pela qual não poderiam ter embasado o indeferimento da Exceção de Pré-Executividade.

Salienta que os encargos de atualização monetária e juros moratórios aplicados pelo Município (INPC + 1% a.m.) violam a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 1.062, segundo a qual os entes federativos devem observar como teto os índices adotados pela União, devendo os encargos ser limitados à taxa SELIC.

Argumenta que a discussão acerca da limitação dos encargos configura matéria de ordem pública, cognoscível por meio de Exceção de Pré-Executividade, uma vez que se resolve por simples cálculos aritméticos, dispensando dilação probatória.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, para suspender o curso da execução, sob alegação de risco de bloqueio de ativos financeiros que comprometeria a atividade empresarial e, ao final, pugna pelo provimento do Agravo de Instrumento, para (i) decretar a nulidade da decisão agravada por cerceamento de defesa; (ii) declarar a nulidade das CDAs por ausência de notificação e processo administrativo; e (iii) determinar a adequação dos encargos moratórios ao teto da taxa SELIC, nos termos do Tema n. 1.062, do STF.

O então Relator, Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, negou provimento, monocraticamente, ao Recurso (id. 266888258, págs. 01/04).

A empresa Recorrente interpôs o Recurso de Agravo Interno (id. 273046896, págs. 01/08).

Este Relator prolatou decisão de retratação, reconsiderando a decisão embargada e determinando o prosseguimento do Recurso (id. 290345375, págs. 01/03).

O Agravado apresentou contraminuta ao Recurso, pugnando por seu desprovimento (id. 303073376, págs. 01/16).

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como
explicitado no relatório, a empresa Jerônimo & Jerônimo Junior Ltda. insurge-se contra a decisão
que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 1003936-92.2018.8.11.0037, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade, por ela manejada.

Denota-se dos autos que o Município de Primavera do Leste propôs a Ação de Execução Fiscal, contra a pessoa jurídica Jerônimo & Jerônimo Ltda., visando ao recebimento do valor de R$ 17.040,35 (dezessete mil, quarenta reais e trinta e cinco centavos), referente a débito de ISSQN.

Após a citação por edital, a empresa Executada manejou a Exceção de Pré-executividade, defendendo: i) a nulidade das CDAs, já que não fora notificada do lançamento tributário; ii) ausência do número do processo administrativo; iii) não observância do limite da Taxa SELIC.

A Juíza singular prolatou decisão, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“
Ante o exposto,
REJEITO
a exceção de pré-executividade de ID no 170574318.” (Sic).

Contra essa decisão, a pessoa jurídica Jerônimo & Jerônimo Junior Ltda.
interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

De início, cumpre analisar a questão prévia – cerceamento de defesa –, levantada pela Recorrente.

Do Cerceamento de Defesa

A empresa Recorrente defende a nulidade da decisão agravada, ao argumento de que houve cerceamento de defesa, uma vez que se baseou em documentos juntados sob sigilo pelo Recorrido, o que impedindo o seu acesso.

Analisando detidamente o caderno processual, verifico que a decisão agravada baseou-se, de forma decisiva, em documentos identificados nos autos originários nos ids. 173450165, 173450166 e 173450173, que, segundo a Recorrente e não impugnado pelo Agravado, foram inseridos sob classificação sigilosa, tornando-se inacessíveis à parte
ex adversa
.

Ocorre que, sendo os referidos documentos inacessíveis à parte Executada, ora Agravante, não há como se reconhecer a validade da decisão que com eles se fundamentou, uma vez que restou inviabilizado o exercício efetivo do contraditório e da ampla defesa.

Com efeito, é inaceitável que a formação do convencimento judicial, sobretudo em sede de Exceção de Pré-executividade – via estreita que exige prova pré-constituída e cognição sumária –, seja fundamentada em elementos que não foram submetidos ao crivo das partes em condição de plena paridade.

O impedimento do acesso aos documentos que embasam o
decisum
recorrido frustra não apenas o direito de defesa da parte, mas também o equilíbrio que deve reger a relação processual.

Ademais, o sigilo imposto aos referidos documentos prejudica, inclusive, a interposição de recurso, porque a Agravante não pôde conhecer ou impugnar a documentação que sustentou a conclusão do Juízo singular, o que caracteriza manifesta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DECISÃO ADMINISTRATIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. PRELIMINAR ACOLHIDA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. MÉRITO DO RECURSO PREJUDICADO.

I. Caso em exame:

1. Ação anulatória visando à anulação de decisão administrativa que indeferiu restituição de ICMS e repetição de indébito. Sentença de improcedência.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: i) saber se houve cerceamento de defesa decorrente da impossibilidade de acesso pelas empresas apelantes à contestação e à Nota Técnica n. 21/2017, que estavam sob sigilo judicial; e ii) saber se, uma vez superada a questão preliminar, é viável a restituição do indébito referente ao ICMS supostamente recolhido em duplicidade.

III. Razões de decidir:

3. A ausência de acesso pelas empresas apelantes à contestação e à Nota Técnica n. 21/2017, documentos acobertados por sigilo, inviabilizou o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa.

4. O prejuízo processual restou evidenciado, pois as partes não puderam formular impugnação adequada nem requerer a produção de provas pertinentes, afetando o equilíbrio processual.

IV. Dispositivo e tese:

5.
Preliminar acolhida. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos à origem para levantamento do sigilo dos documentos em relação às partes e reabertura do prazo para apresentação de impugnação
.

Tese de julgamento:
“1. A restrição de acesso a peças essenciais do processo, como a contestação e documentos técnicos, configura cerceamento de defesa quando impede a formulação de resposta adequada. 2. A anulação da sentença é medida necessária para assegurar o contraditório e a ampla defesa.
”. (N.U 1006602-15.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/06/2025, Publicado no DJE 20/06/2025)". (Negritei).

Por tais considerações, o acolhimento da tese de nulidade da decisão agravada, por cerceamento de defesa, é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
ACOLHO
a tese de cerceamento de defesa, levantada pela Recorrente e, consequente,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento
, interposto pela
empresa Jerônimo & Jerônimo Junior Ltda.,
para declarar a
nulidade da decisão agravada
, determinando ao Juízo singular que levante as restrições de sigilo sobre os documentos utilizados como fundamento do
decisum
e oportunize

à parte Executada/Agravante o pleno exercício do contraditório, com posterior reexame da Exceção de Pré-Executividade à luz das garantias processuais asseguradas às partes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025